Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INCÊNDIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA MORA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. EXCLUSÃO DE BENS DE TERCEIROS. CABIMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE DOS ÔNUS CORRESPONDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em que se busca a reforma de sentença em que os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar a parte Ré (seguradora) a pagar à Autora (segurada) a indenização estabelecida na apólice contratada em decorrência dos danos experimentados exclusivamente pelo segurado, excluídos bens de terceiros, em razão do sinistro (incêndio) ocorrido em 3/2/2022, em montante a ser apurado em sede que liquidação de sentença, observados os limites estabelecidos na apólice.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora faz jus à indenização securitária decorrente do incêndio ocorrido em suas dependências, englobando, inclusive, bens de terceiros, e, em caso positivo, se o valor deve ser objeto de liquidação de sentença; bem como se houve sucumbência recíproca equivalente.
III. Razões de decidir
3. Nas razões recursais, quando identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites de sua pretensão (pedido e causa de pedir), considera presente a dialeticidade recursal (art. 932, inc. III, do CPC), ressaltando que a reedição de argumentos deduzidos em primeira instância, por si só, não fere o referido princípio.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a prévia comunicação do segurado constitui medida indispensável ao cancelamento de contrato de seguro pela seguradora, não se admitindo o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes.
5. Ausente prova de notificação acerca da mora anterior ao sinistro, o contrato permaneceu vigente, sendo devida a cobertura securitária para sinistro ocorrido nesse período, nos limites da apólice.
6. As cláusulas que excluem bens de terceiros estão destacadas no contrato, escritas em caixa alta, negritadas, contém redação clara e compreensível, bem como não se apresentam genéricas, portanto, não se verifica afronta ao CDC ou frustração de legítima expectativa do consumidor.
7. O contrato de seguro não comporta interpretação extensiva para permitir a cobertura de riscos não expressamente contratados, assumidos ou mensurados pela seguradora, exclusão que se afigura lícita, pois a delimitação dos riscos cobertos é da essência do contrato firmado; logo, as cláusulas do contrato de seguro devem ser interpretadas restritivamente.
8. Não apresentada documentação suficiente para fixar o valor da indenização, impõe-se a liquidação de sentença, nos termos do art. 491, do CPC.
9. Configurada sucumbência recíproca, justifica-se a distribuição proporcional dos ônus respectivos.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento: “É devida a indenização securitária quando ausente prova de notificação prévia da mora antes do sinistro, sendo lícita a exclusão de bens de terceiros prevista na apólice e, não apresentada documentação suficiente para fixar o valor da indenização, impõe-se a liquidação de sentença.”
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1o a 3o. CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 803.266/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 23.09.2019.
STJ, AgInt no AREsp 2.410.102/CE, Rel(a). Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 3.6.2024.
STJ, AgInt no AREsp 2.104.851/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 2/10/2023.
STJ, AgInt no AREsp 2.686.889/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.3.2025.
TJDFT, Acórdão 1738367, 07044274020228070007, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 1/8/2023.
TJDFT, Acórdão 1963325, 0713916-51.2024.8.07.0001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 30.01.2025.
TJDFT, Acórdão 2006590, 0704095-20.2024.8.07.0002, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025.